Tribunal: TJMT
Processo: 0003115-18.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0003115-18.2012.8.11.0037
Recorrente: VADEMILSO BADALOTTI E OUTROS
Recorrido: WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59919485) interposto por VADEMILSO BADALOTTI E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 48099978):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE ALTERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRAVA HÁ ANOS EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES – RECURSO DESPROVIDO.
À exegese dos §§1o e 2o do art. 263 do CPC/15, deve ser mantida a decisão monocrática do relator que nega seguimento ao apelo interposto contra decisão nitidamente monocrática, que se restringe a alterar a data do trânsito em julgado da sentença terminativa, em processo já extinto definitivamente, sendo impassível a sua admissão mediante aplicação dos princípios da fungibilidade ou instrumentalidade das formas, por se tratar de erro processual grave. (Apelação no 0003115-18.2012.8.11.0037, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Os Embargos de Declaração id 49056588 foram rejeitados, nos termos do acórdão de id 54738978.
Aponta ofensa aos artigos 203, 1.009, § 1o e 1.015, caput e parágrafo único, bem como aos artigos, 273 e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que para caracterizar uma sentença importa o conteúdo finalístico do ato, de forma que se a decisão encerrou o processo, ou, pelo menos, pôs fim à fase cognitiva ou extinguiu a execução, será o caso de sentença, argumentando que a decisão recorrida se amolda a tal interpretação. Além disso, aponta que o rol de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento é taxativo, excepcionando-se, apenas, em caso de urgência, o que não era o caso e, por fim, defende que o acórdão recorrido ofendeu os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal.
Recurso Especial tempestivo (id 60485950).
Contrarrazões apresentadas no id 64292997.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 203, 1.009, § 1o e 1.015, caput e parágrafo único, bem como aos artigos, 273 e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria cabível recurso de apelação contra a decisão recorrida, uma vez que poderia ser caracterizada como sentença, bem como que o rol de possibilidade de interposição de agravo de instrumento é taxativo, além de ser cabível a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Alegam os recorrentes que o recurso interposto contra a decisão do juízo de origem deve ser conhecido, mediante aplicação do princípio da fungibilidade, haja visa a existência de dúvida objetiva, no momento da interposição, acerca do recurso cabível.
Sustentam que o julgador singular teria dado tratamento e forma de sentença à decisão teratológica que alterou a data do trânsito em julgado da sentença, quando já ultrapassados todos os prazos recursais e de ação rescisória.
Alegam que tal decisão não se trata de “simples decisão retificadora de erro material, mas, sim, decisão meritória relativamente complexa, contrária, inclusive, ao entendimento amplamente majoritário que reina em nossa doutrina e tribunais.”
Arguem que “a questão nasce e se encerra em si própria, ou seja, é inaugurada uma fase ‘posterior a tudo’, ‘de conhecimento’, sem qualquer vínculo material com quaisquer outras decididas no processo. A decisão ‘põe fim a essa fase de conhecimento’, se amoldando, pois, ao disposto no §1o do artigo 203, do NCPC.”
Aduzem que, neste viés, “não há curso processual anterior e posterior, como, em regra, se aplica às decisões interlocutórias sujeitas ao agravo de instrumento”, de modo que “tal decisão culmina por encerrar a prestação jurisdicional de primeira instância”.
Afirmam que, além de a decisão objeto da impugnação não se amoldar a qualquer das hipóteses do parágrafo único do art.1.015 do CPC/15, inaplicável ao caso o Tema 988 do STJ, já que no respectivo repetitivo houve a modulação dos efeitos para que estes somente alcançassem as decisões proferidas após a data da publicação do paradigma.
Defendem que, mesmo que interlocutória, certo é que, considerados (i) o momento da decisão, (ii) o encerrando a prestação jurisdicional de primeira instância, (iii) a ausência de curso processual e (iv) a ausência de urgência, afastam o cabimento do agravo de instrumento e determinam a interposição do recurso de apelação.
(...)
Opostos Embargos de Declaração de ID. n. 28188953 para arguir possíveis impropriedades do decisum embargado em relação à melhor solução dada à causa, foi proferida a seguinte decisão monocrática:
“[...]
Vistos etc.
Trata-se de embargos de Declaração opostos por VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s) contra a decisão monocrática de ID. n. 26739988 que, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, negou seguimento ao apelo interposto contra a decisão que, nos Embargos de Terceiro no 3115-18.2012.8.11.0037 (Cód. 112704) opostos em desfavor de WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s) , determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado da sentença.
(...)
Malgrado os embargantes sustentem que o decisum embargado seria omisso por não ter se manifestado quanto à aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, certo é que o não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita já faz presumir, por si só, a aplicação de tal princípio.
De qualquer modo, para que não fique dúvida, digo de forma expressa que no atual estágio da processualística pátria, não mais há lugar para a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir-se a interposição de apelo no lugar de agravo de instrumento, na medida em que, segundo a jurisprudência do STJ, a troca de uma espécie recursal pela outra constitui erro grosseiro, impassível de saneamento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 284. 1. A alegação genérica de violação de federal, sem que o recorrente explicite em que consistiu a negativa da vigência da lei, enseja a negativa de seguimento do recurso especial (Súmula 284/STF). 2. O ato judicial que resolve questões incidentes, sem extinguir o processo, tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, constituindo-se erro grosseiro a interposição de apelação, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1332127/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 25/04/2013)
Na verdade, o que está aqui configurada é a tentativa de rediscutir a correção ou não da decisão embargada. Compreensível em todos os sentidos.
(...)
A despeito do labor combativo dispensado ás razões impugnatórias, entendo que o recurso não merece ser acolhido.
Ainda que desconsiderarmos a aplicabilidade do Tema 988 do STJ – o que é absolutamente discutível, na medida em que os embargos declaratórios com pedido e efeitos modificativos opostos em face da decisão interlocutória objeto do apelo foram julgados em 06.02.2019, ao passo que a publicação do paradigma se deu em 19.12.2018 – certo é que não há dúvida razoável de que o recurso aplicável no caso é o agravo de instrumento.
Isso porque, como já dito nas decisões objeto do presente agravo interno, segundo o §1o do art.203 do CPC/15, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”
Por sua vez, “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” (§2o do mencionado artigo).
É não resta dúvida para qualquer operador do direito que sentença se impugna com apelação, e decisão interlocutória, através de agravo de instrumento.
Ao contrário do que alegam os agravantes, a decisão erroneamente impugnada através de apelação não apresentou nem forma nem figura de sentença já que se limitou apenas a alterar a data do trânsito em julgado da sentença.
Não houve nenhuma alteração do que ficou decidido na sentença ou nos recursos de apelação e embargos infringentes que se sucederam.
Tampouco houve qualquer modificação da forma de extinção (com ou sem resolução de mérito).
(...)
Note-se, portanto, que tal decisão não tem qualquer forma nem figura de sentença, não havendo qualquer menção aos artigos 485 e/ou 487, ambos do CPC/15.
Diante disso, entendo que a interposição de apelo contra decisão interlocutória revela-se erro grosseiro, impassível de admissão, seja pelo princípio da fungibilidade, seja pelo da instrumentalidade das formas. (ID 48099978).
Observa-se, assim, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que “O ato judicial que resolve questões incidentes, sem extinguir o processo, tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, constituindo-se erro grosseiro a interposição de apelação, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI